Tribunal: STF
Processo: ARE 1369016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r. decisão que, em fase de execução, julgou extinta a obrigação de obrigação de fazer. Continuidade da prestação de serviços junto ao Poder Público, ante a concessão de tutela que suspendeu dos efeitos da exoneração do agravante, que perdurou até a improcedência da ação, no ano de 2014. A continuidade de prestação de serviço configura vínculo administrativo temporário entre o servidor e a Administração Pública. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º. 5º, inciso XXXVI, e 37, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O agravante teve o seu direito de recebimento do adicional de tempo serviço, com incidência sobre todas as vantagens que compões a remuneração mensal, salvo as eventuais, conforme decidido na AC nº 715.440.5/4-00 (fls.24/28), com trânsito em julgado em 03/12/2009 (fl.29), quando exercia a função comissionada.



    Denota-se que, o recorrente foi exonerado de seu cargo e, posteriormente, em 07/08/2009 (fl.75), nos autos de nº 053.09.028151-1, deferiu-se a tutela antecipada para a suspensão dos efeitos da exoneração, que perdurou até a improcedência da ação, quando do julgamento dos recursos de apelação nº 0027200-08.2009.8.26.0053, em10/02/2014, com voto de lavra do DD. Des. Paulo Barcelos Gatti.



    Durante o período de 2009 a 2014, o requerente continuou exercendo sua função comissionada e, em fase de execução do V. Acórdão proferido nos autos de nº 0111513-67.2007.8.26.0053, solicitou a inclusão do período trabalhado, entretanto o D. Juízo a quo, indeferiu o pedido e julgou extinta a obrigação de fazer.



    Pois bem. Restou comprovada a continuidade da prestação de serviços do autor, no período de 2009 a 2014, com o exercício de suas funções, tanto que a agravada sequer contesta as afirmações.



    Assim, não houve a efetiva comprovação da ocorrência de extinção do vínculo laboral, ressaltando que, a tutela concedida no ano de 2009 perdurou até 2014, corroborando, assim, com a continuidade do vínculo empregatício, dando azo à necessária observância da primazia da realidade, princípio que deve reger as relações de trabalho.



    Assim, não há que se falar em extinção da fase de obrigação de fazer, devendo a FESP apresentar as planilhas referentes aos anos de 2009 a 2014, para que sejam feitos os cálculos de liquidação referentes às diferenças deste período, reformando-se, assim, a r. decisão a quo e, consequente, afastando a extinção da obrigação de fazer."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente